Tribunal: TCU
Processo: 017.274/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto "Liga do Desporto Universitário"" (no da TCE no sistema: 865/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8602/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Luciano Atayde Costa Cabral e Confederação Brasileira do Desporto Universitário, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do termo de compromisso SLIE no 0700712-41, cujo nome é "Liga do Desporto Universitário", no valor de R$ 4.061.942,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 118.984,61. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Parecer Técnico sobre Prestação de Contas Final no 60-A/2014/COAME, de 23/5/2014 (peça 31), e o Ofício de Notificação no 1890/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF/MC, de 04/11/2021 (peça 32); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 68-71). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.274/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira do Desporto Universitário (42.467.787/0001-46); Luciano Atayde Costa Cabral (XXX.034.044-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.